Tribunal: TJSP
Processo: 2044838-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. USO DE BEM PÚBLICO SOB CONCESSÃO.
1. Nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Inocorrência. Preliminar rejeitada.
2. Uso gratuito de faixa de domínio ferroviário por concessionária prestadora de serviço público de energia elétrica (CTEEP). Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo. Acolhimento. Embora figure como concedente no contrato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. USO DE BEM PÚBLICO SOB CONCESSÃO.
1. Nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Inocorrência. Preliminar rejeitada.
2. Uso gratuito de faixa de domínio ferroviário por concessionária prestadora de serviço público de energia elétrica (CTEEP). Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo. Acolhimento. Embora figure como concedente no contrato firmado com a correquerida Via Mobilidade para a concessão das Linhas 8 e 9 do Metrô, o ente público não possui qualquer ingerência na emissão do termo de autorização. Ausência de qualquer relação entre a atuação estatal e os fatos deduzidos na inicial.
3. Decisão mantida.
4. Recurso não provido.